Tribunal: TJSP
Processo: 0181737-92.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos. Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão geral. Nesse contexto, deve prevalecer o posicionamento do Pretório Excelso. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante a declaração

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos. Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão geral. Nesse contexto, deve prevalecer o posicionamento do Pretório Excelso. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Acórdão parcialmente alterado em sede de juízo de retratação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0181737-
92.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado APARECIDA BERNADETE VIEIRA
CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação alteraram parcialmente o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0181737-92.2007.8.26.0000 -Voto no 17332
2
VOTO No 17332
Apelação: 0181737-92.2007.8.26.0000
Origem: 3a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelada: Aparecida Bernadete Vieira Correa
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento
do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos
repetitivos. Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de
repercussão geral. Nesse contexto, deve prevalecer o
posicionamento do Pretório Excelso. Correção monetária que
deve seguir o IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante a
declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de
atualização dos débitos fazendários. Acórdão parcialmente
alterado em sede de juízo de retratação.
Vistos, etc...
Cuida-se, originariamente, de ação acidentária julgada
procedente pela sentença de fls. 58/60 para determinar o restabelecimento do
benefício de auxílio-acidente no 94/107.660.342-1 desde agosto de 2005, com o
consequente pagamento das parcelas vencidas a partir de tal data, acrescidas de juros
de mora de 1% ao mês e corrigidas monetariamente pelo INPC até a data de
expedição do precatório e pelo IPCA-E a partir de então até o efetivo pagamento.
Contra a sentença foi interposto recurso de apelação pela
autarquia, o qual foi julgado pelo acórdão de fls. 273/279, relatado pelo Dr. Nelson
Biazzi, que negou provimento ao apelo, mantendo a decisão condenatória, mas deu
parcial provimento ao reexame necessário para determinar a substituição do INPC
pelo IGP-DI como índice de atualização monetária dos atrasados até a data da
apresentação da conta de liquidação.
Após a apresentação de embargos de declaração, que
foram rejeitados pelo acórdão de fls. 291/295, o INSS interpôs recursos especial e
extraordinário, o que ensejou a devolução dos autos por determinação da Presidência
da Seção de Direito Público para que, na forma do art. 543-C, § 7o do CPC/73, a Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0181737-92.2007.8.26.0000 -Voto no 17332
3
Julgadora se manifestasse se manteria a decisão, ou adequaria sua fundamentação, à
luz do julgamento do EDcl no REsp no 1.205.946/SP pelo STJ, que determinou a
aplicação imediata, inclusive aos processos em curso, do art. 5o da Lei no 11.960/2009.
Foi então proferido o acórdão de fls. 339/342, que
alterou parcialmente a decisão anterior para determinar a aplicação do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, ao cômputo dos atrasados,
observado, no entanto, o julgamento das ADIs nos 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 pelo
Plenário do STF, em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos
efeitos.
Tendo em vista que os recursos excepcionais interpostos
pela autarquia versam sobre a aplicação da Lei no 11.960/2009, tema este
recentemente apreciado pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos e pelo STF no
Tema 810 de repercussão geral, mais uma vez determina a Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal o retorno dos autos à Turma Julgadora para
reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015.
Ante à promoção do Dr. Nelson Biazzi ao cargo de
desembargador, os autos foram distribuídos livremente entre os juízes substitutos em
segundo grau que atuam na 17a Câmara de Direito Público.
Relatados.
À luz do recente julgamento do Tema 810 pelo C. STF, o
julgado comporta adequação.
É certo que as condenações da Fazenda Pública se
sujeitam ao disposto art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação conferida pela Lei
11.960/2009, que determina que “para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança”.
Porém, ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810 da
repercussão geral), o Pretório Excelso decidiu que a Taxa Referencial não se presta a
exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, mesmo
entendimento já expresso quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, em que se
decidiu a forma de atualização dos precatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0181737-92.2007.8.26.0000 -Voto no 17332
4
A seguir, em decisão proferida no dia 3 de outubro de
2019, o Supremo entendeu por bem rejeitar os embargos de declaração opostos pelo
INSS e por alguns estados e não modulou os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, de modo que a declaração de inconstitucionalidade recebeu
efeitos ex tunc, o que equivale a dizer que o IPCA-E deve ser aplicado desde a entrada
em vigor da Lei no 11.960/2009, ou seja, o dia 30 de junho de 20091.
Por outro lado, quanto aos juros de mora manteve-se
válida a prescrição do art. 1o-F, de modo que sobre os débitos de natureza não
tributária devem incidir os mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança,
sendo de rigor, ainda, a observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que alterou a Lei
no 8.177/1991 para definir um novo cálculo para o rendimento das cadernetas de
poupança, atrelado à taxa Selic.
Ressalte-se que não se desconhece que o STJ, ao julgar o
Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a correção
monetária, nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública,
deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o aparente conflito entre tal decisão e
o determinado pelo STF no Tema 810 da repercussão geral, deve prevalecer o índice
estabelecido pelo Pretório Excelso, razão pela qual a atualização monetária do caso
presente deverá ser feita pelo IPCA-E.
Neste sentido há recente decisão monocrática de lavra
do Ministro Marco Aurélio, proferida após o julgamento definitivo do Tema no 810,
reafirmando o entendimento de que o índice a ser aplicado nas ações acidentárias é
de fato o IPCA-E, e não o INPC, o que demonstra que o Supremo efetivamente divergiu
do posicionamento do STJ:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
–
CORREÇÃO
MONETÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO –
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária
pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 –
1 Ne referido julgamento, acabou por restar vencido o relator, Ministro Luiz Fux, no tocante à modulação dos efeitos da decisão,
tendo o Plenário decidido, por maioria, que o IPCA-E deve ser aplicado em substituição à TR desde o início da entrada em vigor da
Lei no 11.960/2009, e não apenas desde 25/03/2015, como previa o voto do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0181737-92.2007.8.26.0000 -Voto no 17332
5
assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência do
índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro
MARCO AURÉLIO Relator
(RE 1160617, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275
DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) (grifou-se)
Frise-se, por derradeiro, que as questões relativas aos
juros de mora e atualização monetária incidentes sobre a condenação são matéria de
ordem pública, pelo que podem ser alteradas a qualquer tempo e grau de jurisdição,
mesmo que em prejuízo ao recorrente, porquanto comportam apreciação de ofício
pelo julgador.
Posto isso, em sede de juízo de retratação FICA
PARCIALMENTE ALTERADO o entendimento anterior para determinar a incidência do
IPCA-E como índice de atualização monetária do débito desde a entrada em vigor da
Lei no 11.960/2009, ficando, no mais, mantido integralmente o quanto decidido.
Nuncio Theophilo Neto
Relator